Tribunal: TJBA
Processo: 8000337-26.2020.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000337-26.2020.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: DELMARA DE SANTANA BRITO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2016. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2016. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE 2015. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ÔNUS DA PROVA. MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. VERBAS DEVIDAS. PARCELAS POSTERIORES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS. N
ÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado o vínculo jurídico da servidora com o ente público e ausente prova eficaz de quitação das verbas salariais postuladas, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento dos valores relativos ao salário de dezembro de 2016, ao 13º salário do mesmo ano, bem como ao terço constitucional de férias de 2015, nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. Demonstrado, por documentação oficial fornecida pelo Departamento de Pessoal da municipalidade, o adimplemento das diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério nos exercícios de 2019 e 2020, e ausente impugnação específica por parte da autora, inexiste fundamento para a ampliação da condenação a tais períodos.

3. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o inadimplemento de verbas salariais, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de abalo anímico grave e de situação vexatória, o que não restou demonstrado no caso concreto.

4. Tratando-se de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, a sua fixação deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. Os consectários legais devem observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como à Emenda Constitucional 113/2021.

5. Apelação da autora desprovida. Apelação do Município parcialmente provida. Sentença reformada, de ofício, quanto à fixação dos honorários advocatícios e os consectários legais.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000337-26.2020.8.05.0133, oriundos da Comarca de Itororó, tendo

como apelantes e apelados

Delmara de Santana Brito
e o
Município de Itororó
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta por DELMARA DE SANTANA BRITO
e em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Itororó
, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, promovendo-se, de ofício, a modificação dos honorários advocatícios e fixação dos consectários legais, tudo conforme o voto do Relator, que passa a integrar este julgado.